Tribunal: TJDFT
Processo: 0704494-69.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. REJEITADA A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXTRAVIO DE CARTÃO DE VALE-TRANSPORTE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. DESCABIDA A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Gratuidade de justiça deferida, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pelo autor, ora recorrente.
2. Inicialmente, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, suscitada pela ré BANCO DE BRASÍLIA S/A. Pela Teoria da Asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da autora/recorrida na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional que almeja. Nesse contexto, não merece ser acolhida a preliminar quando as partes autoras pretendem receber indenização decorrente de falha nos serviços prestados pelo réu.
3. No mérito, a controvérsia incide sobre o dever de o Distrito Federal e o BANCO DE BRASÍLIA S/A. pagarem ao autor indenização por dano moral, restando demonstrada a incidência da lide sobre o Cartão Mobilidade do BRB, conforme documento de ID 37828284 - Pág. 35
4. As provas dos autos demonstram a perda de cartão de vale-transporte e o bloqueio do referido cartão a pedido do autor (ID 37828284 - Pág. 7), contudo, verifica-se a inocorrência de conduta ou omissão dos réus apta a ocasionar dano moral ao autor.
5. Irretocável a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
6. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido.
7. Condenada a parte recorrente aos pagamentos das custas processuais e dos honorários advocatícios, esses fixados em 10% do valor da causa, os quais se encontram com a sua exigibilidade suspensa em observância ao disposto no Art. 98, §3o, do CPC.
8. A súmula de julgamento servirá de Acórdão, observada a inteligência dos Arts. 2o e 46 da Lei 9.099/1995.